Tribunal: STF
Processo: MS 27677
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CARGO DE MÉDICO. JORNADA DE TRABALHO. ATO NORMATIVO QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE PERÍODO INTEGRAL OU ESCOLHA POR MEIO-PERÍODO, COM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 10356/01, QUE DISCIPLINA O QUADRO DE PESSOAL E PLANO DE CARREIRA DO TCU, PREVENDO DE MODO ESPECÍFICO A ADOÇÃO DA JORNADA INTEGRAL A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DESTA LEI EM RELAÇÃO A DISPOSITIVOS CORRELATOS. RESSALVA DAS SITUAÇÕES JURÍDICAS ANTERIORES. IMPETRANTE ADMITIDO AO SERVIÇO PÚBLICO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DE TAL LEI. PRECEDENTE DO PLENO DESTA SUPREMA CORTE (MS Nº 25875/DF). SEGURANÇA DENEGADA (ART. 205 DO RISTF). AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, aos fundamentos da decisão agravada. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo regimental não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.